Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. PLANO NÃO COMERCIALIZADO PELA OPERADORA. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA COBERTURA POR 60 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1 – Plano de saúde. Resilição Unilateral do Contrato. O art. 14 da Resolução no 557 da ANS estabelece que os negócios jurídicos relativos a planos de saúde celebrados na modalidade coletivo por adesão podem ser unilateralmente rescindidos, desde que vigentes há pelo menos um ano e notificada a parte contrária com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A Jurisprudência do STJ estabelece que o beneficiário deve ser devidamente notificado no prazo estabelecido na mencionada norma. A responsabilidade pela notificação do utente do plano, por se tratar de relação jurídica negocial consumerista, recai, de modo solidário, sobre todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O autor não foi regularmente notificado.
2 – Migração para Plano Individual. As operadoras que decidirem resilir unilateralmente e imotivadamente o plano de saúde coletivo devem disponibilizar plano na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, caso comercializem essa modalidade de plano (Artigos 1o e 3o da Resolução CONSU 19/1999). No caso, não é possível a migração para plano individual porque a apelante não comercializa essa modalidade de plano. A apelante, entretanto, deve manter a vigência do plano do autor/recorrido pelo período de 60 (sessenta) dias a partir da ciência do presente acórdão em virtude da irregularidade da notificação do apelado.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.